Tribunal: STF
Processo: RE 82930
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
Responsabilidade civil.
Passageiro vítima de queda de trem.
Pensão vitalícia reajustada. Exclusão de indenização por dano estético e dano moral. 
Resultando dos autos a responsabilidade da ferrovia pelo acidente em que foi vitimado passageiro, e de que resultou amputação de uma perna, cabe a este perceber pensão vitalícia, sempre atualizada. Indevida, porém, indenização por dano estético ou por dano moral, conforme tem sido entendido na jurisprudência. Aquele primeiro inclusive pela correção mediante aparelhos ortopédicos, e o segundo por ter-se como já compreendido no pensionamento.